Tribunal: TJBA
Processo: 8081017-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081017-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ALFREDO NASCIMENTO DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, SILVINO DE ALENCAR BARROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇ
A
.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA.
DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO
.
RATEIO DO

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
PARTE
AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. VALOR ADEQUADO À COMPLEXIDADE DA CAUSA
.

DECISÃO
REFORMA
DA
EM PARTE
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca de impugnação apresentada pelo executado aos cálculos apresentados pelo exequente em sede de cumprimento de sentença, tendo sido determinada pelo Juiz da causa a realização de perícia para apuração do valor do débito exequendo.

2. Os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, em atenção ao que preleciona o art. 95,
caput
do CPC, aplicando-se, no caso, a regra inserta no seu § 3º, incisos I e II, por tratar-se o exequente de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

3. Constitui-se em dever do Estado assumir o ônus da produção probatória quando o pagamento dos honorários periciais recair sobre pessoa beneficiada pela assistência judiciária gratuita.

4. A perícia a ser realizada é matemática/financeira, não se revelando excessivo o valor fixado a título de honorários periciais, mesmo não se vislumbrando extrema complexidade na elaboração dos cálculos, devendo, portanto, ser mantido. Decisão reformada em parte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8081017-33.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO PAN S/A
, e, como agravado,
ALFREDO NASCIMENTO DO SACRAMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)